Tribunal: TJES
Processo: 0011215-34.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0011215-34.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL DE JESUS SANTANA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Embargos de Declaração em Apelação Criminal. Homicídio qualificado. Alegação de omissão e contradição. Inexistência. Rejeição dos embargos.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pela defesa contra acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação criminal, mantendo condenação pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal), proferida pelo Tribunal do Júri. A defesa sustenta omissões e contradições quanto ao standard probatório, valoração da prova testemunhal, retratação da vítima, nulidade em plenário e dosimetria da pena.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto ao standard probatório adotado; (ii) saber se a valoração da prova testemunhal foi inadequada; (iii) saber se houve omissão na análise da retratação da vítima; (iv) saber se houve nulidade decorrente de conduta do Ministério Público em plenário do Tribunal do Júri; e (v) saber se há contradição ou omissão na dosimetria da pena.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão quanto ao standard probatório, pois o acórdão expressamente reconheceu a existência de conjunto probatório robusto, formado por elementos colhidos em juízo e corroborados por provas da fase investigativa.

4. A prova testemunhal indireta (policiais e autoridade policial) foi valorada de forma legítima, inserida em contexto probatório mais amplo e harmônico com os demais elementos dos autos.

5. A retratação da vítima foi devidamente enfrentada, sendo considerada inválida diante do contexto de temor, além de haver confirmação, em juízo, de elementos essenciais anteriormente declarados.

6. Inexistente nulidade em plenário do Tribunal do Júri, ausente demonstração de irregularidade em ata ou prejuízo concreto, em conformidade com a jurisprudência consolidada.

7. Não há contradição interna no julgado, sendo admissível a convivência entre retratação parcial e conjunto probatório consistente.

8. A dosimetria da pena foi fundamentada de forma concreta, com base na culpabilidade acentuada e nos antecedentes criminais, não se verificando motivação genérica.

9. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, mas apenas à correção de vícios específicos, inexistentes no caso.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

sem notas orais

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0011215-34.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DJONATAN RODRIGUES HERCULANO, GABRIEL DE JESUS SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: DAIANE DOS ANJOS VIEIRA DE MELO PASCOAL - ES41146

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
Gabriel de Jesus Santana,
em face do acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação criminal, mantendo íntegra a sentença condenatória, proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Serra/ES, nos autos da ação penal em que o embargante foi condenado pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, na forma do art. 69 do mesmo diploma legal.

Alega a defesa a existência de omissões e contradições no acórdão, especialmente, quanto ao standard probatório adotado, à valoração da prova testemunhal, à desconsideração da retratação da vítima, à suposta nulidade ocorrida em plenário do Tribunal do Júri e à dosimetria da pena.

Todavia, da leitura atenta do julgado, verifica-se que todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia foram devidamente enfrentadas, ainda que de forma contrária aos interesses defensivos.

No tocante à alegada omissão quanto ao standard probatório, não procede a insurgência.

O acórdão embargado foi expresso ao reconhecer que a condenação se lastreou em “robusto conjunto probatório, incluindo depoimentos das vítimas sobreviventes e de policiais que participaram da investigação” , evidenciando que a formação do convencimento não se deu com base exclusiva em elementos inquisitoriais. Ao revés, houve clara indicação de que a prova judicializada corroborou os elementos colhidos na fase investigativa.

Com efeito, extrai-se dos autos que o policial civil Luiz Marcelo Silva Schimid afirmou, em juízo, que “a vítima Gabriel reconheceu três dos quatro homens que teriam participado da empreitada criminosa, quais sejam, os acusados, assim como o então adolescente”, acrescentando que tal reconhecimento ocorreu no contexto das investigações e que conhecia os envolvidos, em razão da atuação no tráfico local.

No mesmo sentido, o investigador Alessandro da Cruz Seabra relatou que a própria vítima apresentou fotografias dos autores em aparelho celular, indicando tratar-se de integrantes de facção rival.

Já o Delegado Alan Moreno de Andrade esclareceu que os acusados “eram as mãos armadas do tráfico e atuavam ativamente nos ataques contra rivais”, informação obtida a partir de diligências realizadas logo após os fatos.

Tais depoimentos, embora não presenciais, inserem-se no contexto probatório mais amplo, não se tratando de meros relatos isolados ou desprovidos de corroboração, mas de elementos que, conjugados com os demais, conferem consistência à conclusão adotada.

No que concerne à retratação da vítima Gabriel Silva dos Santos, igualmente não se verifica omissão.

O acórdão enfrentou expressamente a questão, consignando que a retratação não foi considerada válida em razão do “nítido temor da figura dos acusados diante da periculosidade que representam para os habitantes da região”. Ademais, a própria vítima, em juízo, afirmou lembrar-se do depoimento prestado na fase inquisitorial, reconheceu a assinatura aposta e declarou não ter mentido naquela ocasião, circunstância que fragiliza a alegação defensiva de inexistência de prova judicial apta a sustentar a condenação.

Cumpre destacar que a vítima, embora tenha relativizado o reconhecimento em juízo, confirmou aspectos essenciais da narrativa, especialmente quanto à dinâmica delitiva e à motivação do crime, ao afirmar que o ataque ocorreu em razão da “guerra do tráfico na região”, o que se harmoniza com os demais elementos constantes dos autos.

A alegação de nulidade, decorrente de suposta conduta irregular do Ministério Público em plenário, também não merece acolhimento.

Ainda que a defesa sustente a ausência de enfrentamento da matéria, verifica-se que o acórdão analisou, de forma global, a regularidade do julgamento pelo Tribunal do Júri, concluindo pela inexistência de nulidades aptas a macular o veredito.

Ademais, eventual irregularidade deveria estar devidamente consignada em ata de julgamento, o que não restou demonstrado, em consonância com a jurisprudência consolidada sobre o tema.

No que tange à suposta contradição interna do julgado, igualmente não procede a tese defensiva.

A circunstância de a vítima ter apresentado variações em seus depoimentos não invalida, por si só, o conjunto probatório, sobretudo quando existem outros elementos que corroboram a versão acusatória. A menção a “robusto conjunto probatório” não se mostra incompatível com a existência de retratação parcial, especialmente quando esta é analisada criticamente à luz das demais provas.

No campo da dosimetria, também não se verifica omissão.

O acórdão foi claro ao consignar que a pena-base foi majorada em razão da culpabilidade acentuada, evidenciada pela “frieza dos acusados, além do descaso com a vida humana, atirando por demasiadas vezes, inclusive pelas costas da vítima fatal” , bem como em razão dos antecedentes criminais negativos dos réus, devidamente indicados.

Tais fundamentos não se mostram genéricos, mas vinculados às circunstâncias concretas do caso, revelando maior reprovabilidade da conduta.

Quanto à conduta social, ainda que a defesa aponte ausência de substrato probatório, observa-se que a valoração das circunstâncias judiciais foi realizada de forma conjunta, considerando o histórico criminal dos acusados e sua inserção em contexto de criminalidade organizada, elementos que foram expressamente mencionados no julgado.

Por fim, cumpre assentar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, nem à substituição do entendimento adotado pelo órgão julgador, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas em lei.

No caso, a pretensão defensiva revela nítido inconformismo com o resultado do julgamento, buscando reabrir a discussão já enfrentada de forma fundamentada.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.